Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0702497-85.2021.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO ALBERTO BEZERRA XIMENES FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo servidor público distrital FRANCISCO ALBERTO BEZERRA XIMENES FILHO contra ato praticado pela DIRETORA DA ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS e pela COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no qual busca a concessão do abono de permanência em razão da negativa do pedido administrativo. Conforme sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (id 28138546) a segurança restou denegada, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, pois “no caso dos autos, o impetrante não comprovou de pronto, por ocasião do ajuizamento do feito, a existência do seu alegado direito líquido e certo ou qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora.” Em face dessa decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação (id 28138553). Ocorre que, por meio da petição de id 28138557 – p.01/02, o autor/apelante informa que o abono de permanência foi reconhecido administrativamente pela autoridade coatora, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), em 29 de junho de 2021, da Ordem de Serviço n. 663. Breve relato. DECIDO Conforme se observa dos autos, o impetrante informou que o abono de permanência lhe fora concedido, administrativamente, em 29 de junho de 2021, antes mesmo do julgamento do presente recurso, de forma que se operou a perda de interesse de agir por causa superveniente. Assim, o interesse na solução do litígio, que há de permanecer até a oportunidade do julgamento, inexiste no caso. Nesses termos, não subsistindo o interesse recursal, NÃO CONHEÇO do recurso, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, remetam-se os autos, com as cautelas devidas, ao juízo de origem. Brasília-DF, 19 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator